Tribunal: TJDFT
Processo: 0707487-60.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707487-60.2018.8.07.0007 RECORRENTE: CAROLINA SIQUEIRA EID RECORRIDO: MISRAEL PSICOLOGIA LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CLÍNICA DE PSICOLOGIA. FRAUDE NA EMISSÃO DE GUIAS DE ATENDIMENTO. PREJUÍZO À SOCIEDADE EMPRESÁRIA. DEVER DO PROFISSIONAL QUE PRATICOU O ATO ILÍCITO DE INDENIZAR O DANO MATERIAL CAUSADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. I. Responde pelo prejuízo material sofrido pela sociedade empresária (clínica de psicologia) o sócio ou empregado que a ele deu causa mediante a emissão fraudulenta de guias de atendimento, nos termos dos artigos 186, 402, 403 e 927 do Código Civil. II. Em consonância com o artigo 52 do Código Civil, só se pode cogitar de dano moral à pessoa jurídica na hipótese em que, além da existência do ato ilícito, é demonstrada concretamente a violação a algum atributo da sua personalidade jurídica. III. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil e 373, inciso I, do CPC, sustentando que as provas produzidas apontam para uma desorganização e descuido dos documentos da recorrida, sendo impossível imputar à recorrente a fraude pelas guias emitidas. Aduz, assim, que não praticou qualquer conduta ou ato ilícito contra a recorrida e, portanto, não restou configurado o dever de indenizá-la. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do TJGO, do TJMG e do TJAL, a fim de comprová-la. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado José Adirson de Vasconcelos Júnior, OAB/DF 20.766 (ID 45962559 - Pág. 26). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil e 373, inciso I, do CPC, porquanto a análise da tese recursal nos moldes propostos pela recorrente (afastamento da condenação ao pagamento de indenização pelos danos materiais causados) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Segundo o entendimento pacífico desta Corte de Justiça, a simples transcrição de ementas, sem que se evidencie a similitude das situações fáticas e jurídicas, não se presta para demonstração da divergência jurisprudencial, mormente se não há clara indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado em razão do dissídio.” (AgInt no REsp n. 1.965.790/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 20/12/2022.) Determino, por fim, que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado José Adirson de Vasconcelos Júnior, OAB/DF 20.766 (ID 45962559 - Pág. 26). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030